Tribunal: TJES
Processo: 5030198-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030198-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEON ALVES DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. REFLEXO SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 881 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 15/09/2020. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte autora, na qualidade de Professora, da rede pública estadual, aduz ter gozado de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mas recebido o terço constitucional apenas sobre 30 (trinta).

Sobreveio sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da parte requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, somente nos referidos períodos:
vínculo 01, de 05/08/2016 até 31/01/2024; e vínculo 02, de 20/09/2018 até 27/03/2023
, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o estado apresentou recurso, pleiteando a reforma parcial da sentença, sob o argumento de prescrição quinquenal de algumas das parcelas e necessidade de incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre o valor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do estado.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que a matéria devolvida em recurso se cinge, sucintamente, a apurar eventual prejudicial de prescrição e incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

A princípio, registro que inobstante a ausência de discussão acerca de possível prescrição nos autos de origem, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, entendo possível sua apreciação.

No âmbito de contratos de trato sucessivo junto à Fazenda Pública, sabe-se que a prescrição observada é quinquenal, ou seja, incide sobre o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da súmula nº 85 do STJ,
in verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Conforme se extrai da sentença, o estado fora condenado ao pagamento do terço constitucional de férias dos períodos de 05/08/2016 até 31/01/2024 e 20/09/2018 até 27/03/2023.

Assim, do cotejo entre o supracitado entendimento vinculante e o caso concreto, verifico de fato a incidência de prescrição sobre as parcelas eventualmente devidas antes de 24 de julho 2019, considerando o ajuizamento da demanda em 24 de julho de 2024.

Ato contínuo, igualmente merece prosperar a tese recursal acerca da necessária incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre o valor da condenação, porquanto o terço constitucional se trata de verba de caráter remuneratório que gera acréscimo patrimonial e, portanto, passível de incidência dos consectários, nos termos do tema 881 do STJ e 985 do STF, devendo ser observada, contudo, a modulação dos efeitos do precedente, ou seja, incidindo a contribuição previdenciária apenas a partir de 15/09/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença, a fim de integrar em seu dispositivo as seguintes disposições:

a)

DECLARO a incidência de prescrição sobre as parcelas anteriores à 24/07/2019;

b)

DECLARO que sob o valor da condenação deve haver o recolhimento prévio de Imposto de Renda e Contribuição previdenciária, observada a modulação dos efeitos constante dos precedentes vinculantes (Tema 881 do STJ e Tema 985 do STF).

Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)